Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708353-96.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A.E CASA DE CARNES E FRIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA SPINDOLA DE ATAIDES APELADO: NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta, no dia 16/03/2023, da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos dos embargos à execução opostos por A.E CASA DE CARNES E FRIOS EIRELI em desfavor de NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA - EPP, que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita em razão de o feito principal ser uma ação monitória. Condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais. A parte recorrente defendeu que a ação principal é uma execução de título, sendo cabível a oposição de embargos à execução. Afirmou que o cadastro como ação monitória é mero erro de digitação. Alegou que o não recebimento da ação implica cerceamento de defesa. Requereu o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam recebidos. Preparo recursal (ID 55829175). Em sede de juízo de retratação a sentença foi mantida, conforme decisão do dia 18/04/2023 (ID 55829177). Expedida a carta precatória para citação em 16/10/2023 (ID 55829184), a embargada/apelada e apresentou contrarrazões ao recurso, no dia 16/02/2024 (ID 55829189). Ressaltou que se trata de ação monitória, sendo que a apelante foi advertida quanto à inadequação da via culminando a extinção do feito sem resolução de mérito. Requereu o não provimento do recurso e a fixação de honorários advocatícios. Decisão proferida no dia 19/03/2024 (ID 57093196) determinou a retificação da autuação e a intimação da apelante para se manifestar sobre os documentos juntados e para que fosse juntada a sentença prolatada, no dia 07/03/2024, nos autos da ação monitória de no 0703395-67.2022.8.07.0017, conexa aos presentes autos. Manifestação do apelado pugnando pela fixação de multa por litigância de má-fé com a juntanda da cópia da sentença proferida nos autos da ação monitória de no 0703395-67.2022.8.07.0017. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inc. III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sob a ótica dos princípios processuais gerais, não se pode olvidar, ainda, que a tutela pretendida deve ser útil e necessária, de modo a justificar a interposição do recurso, sem olvidar que a via eleita deve ser adequada, o que caracteriza o interesse processual. No particular, diversamente do defendido na apelação, em consulta aos autos originários no 0703395-67.2022.8.07.0017, constata-se tratar-se de ação monitória, sendo inadequada a via processual de embargos à execução para se insurgir da pretensão principal. Por outro lado, da análise da sentença proferida nos autos da ação monitória, no dia 07/03/2024, juntada no ID 57377645, verifica-se que foi aplicado o princípio da fungibilidade para conferir tempestividade à impugnação bem como foram analisadas as questões aqui tratadas, só que no bojo do processo monitório, que é a via adequada. Assim, a prolação de sentença nos autos da ação monitória após a interposição do presente recurso, com a análise das questões ora propostas, evidencia a perda superveniente do interesse processual da apelante para a análise do presente recurso. Sobre a litigância de má-fé defendida pelo apelado, impende ressaltar que a caracterização das hipóteses arroladas no art. 80 do CPC depende da demonstração de que a conduta foi intencional, maliciosa e desleal. No particular, a apelante se valeu da via inadequada e corrigiu a falha apresentando embargos à monitória nos autos conexos, inexistindo conduta maliciosa ou desleal. Além disso, não caracteriza má-fé a interposição de recurso, em tese, cabível. Nesse passo, não comprovada a violação à boa-fé objetiva, restam afastadas as hipóteses do art. 80 do CPC que ampare a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios em sede recursal, ainda que se trate de extinção sem resolução de mérito, a parte embargada/requerida constituiu advogado e apresentou contrarrazões conforme determinado pelo juízo. Assim, tratando-se de perda do objeto e do fato de que foi o apelante quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC, deverá ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. Na esteira desse entendimento, colaciono julgados do c. STJ, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Outrossim, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de Apelação, a parte contrária é intimada obrigatoriamente para apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência. 5. Entretanto, é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do CPC/2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a sua competência recursal. 6. Consequentemente, devem os autos retornar ao TRF3 para que este proceda à análise das circunstâncias da causa e fixe os honorários advocatícios dentro da faixa estabelecida no art. 85 do CPC/2015. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.389.836/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024. – g. n.)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.810/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)” Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII, do RITJ, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta. Nos termos do art. 85, § 10 c/c § 2o, ambos do CPC, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor equivalente a 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital